Tribunal: TJMT
Processo: 1033701-57.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033701-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
REDUZIDO
–

1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO –

2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o STJ,
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/8/2022).

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença merece ser reduzido para melhor atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos precedentes deste c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n.º 1033701-57.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco demandado ao pagamento no montante de e R$60.000,00 (sessenta mil reais), a título de honorários pelos serviços prestados nas três ações, objeto da lide, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, além das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. (Id. 200992185).

Em suas razões de Id. 200992193, o 1º apelante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS alega, em síntese, que não houve enfrentamento pelo Juízo
a quo
acerca do regramento previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários. Entende que o valor foi arbitrado de forma incompatível e insuficiente com o trabalho desenvolvido pelo escritório nas ações, além de não terem sido observados os critérios legais estabelecidos no CPC (10% a 20%).

Sustenta que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85 prevê que, mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No que se refere aos processos submetidos ao arbitramento constante da petição inicial, salienta que os trabalhos realizados vão muito além das petições e peças processuais que ficam encartadas nas cópias dos autos, mas passam pela (i) análise dos contratos para definir o tipo de ação que seria ajuizada, (ii) elaboração e envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento do processo, (iv) solicitação de documentação complementar para os departamentos do banco, (v) protesto de títulos quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas ações, (vi) confecção de relatórios pormenorizados, (vii) troca de emails, (viii) registro em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para realização de audiências, (x) elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, enfim, o autor era responsável por inúmeras providências atinentes à condução do processo, tanto na esfera processual como administrativa, o que exigia uma grande equipe multifuncional de profissionais preparados para atender ao alto nível de exigência do banco, inclusive negociadores do Call Center próprio do escritório.

Ao final requer a
“majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC”.

O 2º apelante, BANCO BRADESCO S.A, por sua vez, ao Id. 200992194, pugna, preliminarmente, pela decretação de nulidade da sentença por ter incorrido o Juízo
a quo
em julgamento
“extra petita
”, pois embora a causa de pedir seja de cobrança dos valores que adviriam de eventual êxito na recuperação de crédito, houve procedência da ação para arbitrar honorários, sem observância dos limites delineados na inicial.

Em seguida, alega a inépcia da petição inicial e a falta interesse de agir da autora, por inadequação da via eleita, tendo vista a incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo apelado, no qual renunciou expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador.

Acrescenta que nas ações objeto desta lide não houve o atingimento do proveito econômico para satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizaram enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

No mais, discorre sobre: (i) a aplicação do art. 22, §2º, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes; (ii) que o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva); e (iii) que não é possível nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada.

Diante disso, pretende o reconhecimento da existência de contrato expresso, afastando-se o direito ao arbitramento de honorários, bem como a existência da previsão de remuneração pelo serviço prestado, além da natureza de condição suspensiva do pagamento de honorários pelo êxito. Sucessivamente, requer seja reduzido o valor da condenação, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no feito e readequado o ônus de sucumbência com base no proveito econômico.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Id. 200992198 e 200992202 pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Foi realizado o pagamento do preparo dos recursos, por ambos recorrentes.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início, o banco recorrente aduz acerca da nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

Observa-se que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Segundo o STJ, “
o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze , julgado em 15/8/2022).

Logo, não procede a arguição de julgamento
extra petita
.

A preliminar de inépcia da inicial e a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, se confundem.

O banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato, sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há que se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos da AÇÃO MONITÓRIA nº 0005739-79.2014.8.14.0039, ajuizada em 2014 na Comarca de PARAGOMINAS/PA; AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 026754-38.2018.8.22.0001, ajuizada em 2018 na Comarca de PORTO VELHO/RO e AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0837802-30.2016.812.0001, ajuizada em 2016 na COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.

Aliado a isso, a assertiva da parte autora é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial.

Assim, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, razão pela qual não merecem prosperar as preliminares em voga.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelos autores nos autos dos Processos de n.º 0005739-79.2014.8.14.0039, 7026754-38.2018.8.22.0001 e 0837802-30.2016.812.0001.

A prestação de serviços realizada entres as partes se deu através do contrato, entabulado em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade cm a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Calculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4:
“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual:
10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título:
Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse:
A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de airrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor:
(i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ:
Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(
.
..)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medIdas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

16. DA VIGÊNCIA

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposição adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte” (...).

Não há dúvida, portanto, de que o contrato entabulado entre as partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente. Outrossim, as partes regulam que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizaram modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original.

Em segundo lugar, deve ser levado em conta que o pleito inaugural era o arbitramento sobre o valor atualizado da causa. Saliento, entretanto, que se as condições de exigibilidade do contrato entabulado fossem implementadas, poderia o requerente executar o referido contrato.

Evidente, pois, que as condições para o recebimento de valores não foram implementadas, razão pela qual não há que se falar em execução do título, ou de arbitramento em percentual sobre o valor da causa, na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) de honorários a serem pagos ao final por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Esclarecidos tais aspectos, necessário se torna a análise dos documentos nominados como termo de quitação, juntados em sede de contestação.

Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, que estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de
atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”,
para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto,
em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços
anteriormente firmados
, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de
R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial,
Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante se infere do documento juntado na inicial.

Tais valores se referem aos que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o receber os honorários devidos pelos serviços executados na Ação Monitória n. 0005739-79.2014.8.14.0039, da Comarca de Paragominas/PA, na Ação de Execução n. 7026754-38.2018.8.22.0001, da Comarca de Porto Velho/RO e na Ação de Execução n. 0837802-30.2016.812.0001, da Comarca de Campo Grande/MS, cujo valor atual do crédito nas referidas ações é de R$905.021,06, R$946.755,74 e R$1.155.600,05.

Desse modo, procedo a análise quanto à atuação e diligência desenvolvida de forma individualizada em cada um desses processos.

Ação Monitória nº 0005739-79.2014.8.14.0039. Comarca de Paragominas/PA.

AÇÃO MONITÓRIA manejada em desfavor de R. M. BRAZ JULIO - ME, em 04/09/2014, pugnando pelo pagamento do valor a época de R$282.932,29 (duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos). A ação foi ajuizada por outra banca de advogados.

O escritório apelante GALERA MARI passou a atuar no feito na data de 08/05/2018, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. (Id. 200992160 - Pág. 67).

1º Manifestação:
Pedido de realização de buscas por endereços do demandado via sistema INFOJUD, em 18.10.2018.

2º Manifestação:
Reiterou o pedido de buscas, em 19.02.2019.

3º Manifestação:
Anexou o comprovante de recolhimento de custas para realização das pesquisas aos sistemas conveniados, em 08.10.2019. O pedido foi deferido pelo Juízo e diante dos resultados obtidos foi determinada a intimação da parte.

4º Manifestação:
Pedido de expedição do mandado de citação para novo endereço, em 25.11.2020
.

5º Manifestação:
Reiteração do pedido de expedição do mandado de citação para novo endereço, em 14.12.2020
.

6º Manifestação:
Reiteração do pedido de expedição do mandado de citação para novo endereço, em 16.12.2020
.

Em 19.11.2020, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Processo nº 7026754-38.2018.8.22.0001. Comarca de Porto Velho/RO.

Elaboração da Petição Inicial -
A AÇÃO DE EXECUÇÃO foi ajuizada pelo escritório apelante GALERA MARI em desfavor de ELETRIX INCORPORAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS e ALBERTINO LAMEIRA CABRAL, em 12/07/2018, pugnando a época pelo pagamento do valor de R$449.995,28 (quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos).

Houve cumprimento parcial do mandado de citação. O Juízo determinou a intimação da autora para apresentar cálculo atualizado do crédito e indicar bens à penhora, em 27.09.2018.

1º Manifestação:
Petição com a juntada do demonstrativo de débito e pedido de buscas de ativos por meio do Sistema BACENJUD, em 04.10.2018.

Determinação do Juízo para que a autora seja intimada a proceder o prévio recolhimento das custas e diligências, em 10.10.2018.

2º Manifestação:
Pedido de juntada de comprovante do recolhimento das custas.

O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, à penhora restou infrutífera.

3º Manifestação:
Petição requerendo consulta via sistema RENAJUD e seja oficiado a DRF (Delegacia da Receita Federal), solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições, em 21.11.2018.

O executado atravessou petição requerendo a designação de audiência para realização de acordo, foi então determinado pelo Juízo a intimação do exequente para se manifestar quanto ao pedido.

4º Manifestação:
Petição informando que não possui interesse na na realização da audiência de conciliação e reiterando pedido de consulta via RENAJUD, em 06.12.2018.

Determinação do Juízo para que a autora seja intimada e proceda ao prévio recolhimento das custas da diligência, em 10.12.2018.

5º Manifestação:
Pedido de juntada de comprovante do recolhimento das custas, em 18.01.2019.

O pedido de consulta via RENAJUD foi positivo.

6º Manifestação:
Petição informando que, em relação aos veículos localizados, não tem interesse na penhora do bem, todavia pugna pela manutenção da restrição de circulação do mesmo, em 08.03.2019 e, ainda, pleiteia a apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e dos Passaportes dos executados, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito que, porventura, possam existir em seus nomes, em 08.03.2019.

A pretensão foi indeferida pelo Juízo, sendo determinada a intimação da exequente para indicar bens ou demonstrar injustificada resistência, sob pena de extinção, em 05.06.2019.

7º Manifestação:
Petição requerendo que seja ordenada a intimação dos executados, em atenção aos documentos disponibilizados pelo sistema INFOJUD, para que informem ao Juízo quais são e onde estão seus bens sujeitos à penhora, sob pena de se considerar a omissão como ato atentatório à dignidade da justiça, em 13.06.2019.

Pedido indeferido pelo Juízo, em 03.09.2019, pontuando que a diligência pretendida (pesquisa de matrículas junto aos Cartórios de Registro de Imóveis) deve ser realizada pela parte autora.

8º Manifestação:

Pedido de suspensão do processo pelo prazo não inferior a 60 dias para que seja providenciada a matrícula atualizada do bem, a fim de manifestar interesse ou não na penhora, em 09.09.2019.

Determinação do Juízo, tendo em vista o decurso do prazo, para que seja intimado o exequente, nos moldes do artigo 485, § 1º, do CPC, em 17.10.2019

9º Manifestação:
Pedido de inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA, conforme estabelece o CPC. Outrossim, a presente execução deverá ser suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, até que o banco exequente consiga localizar outros bens pertencentes aos executados, em 22.11.2019.

Foi deferido o pedido de suspensão e determinado o arquivamento provisório dos autos, em 26.03.2020.

10º Manifestação:
Petição informando que localizou bens de propriedade dos executados, livre de ônus, o qual indicou à penhora. Foi requerida a expedição da certidão de ajuizamento da ação de execução, para fins de averbação de restrição judicial em nome dos executados, conforme preceitua o artigo 828 do CPC, bem como a expedição de Mandado de Penhora e Avaliação, para que seja realizada a penhora do imóvel, em 31.05.2020.

11º Manifestação:
Petição de juntada de recolhimento das custas.

Determinação do Juízo para que a exequente seja intimada para proceder o pagamento do boleto dos emolumentos será enviado para o e-mail do escritório de advocacia da parte autora e, assim que for pago, o cartório de imóveis anotará a penhora na matrícula, em 28.09.2020.

Penhora não efetivada, porque não foi efetuado o pagamento dos emolumentos.

Determinação de intimação da autora para promover o regular andamento/se manifestar no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção/suspensão e arquivamento do feito, em 30.11.2020.

12º Manifestação:
Petição pretendendo a apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e dos Passaportes dos executados, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito que, porventura, possam existir em seus nomes, em 07.12.2020.

Em seguida, houve a rescisão do contrato.

Processo nº 0837802-30.2016.8.12.0001. Comarca de Campo Grande/MS.

Elaboração da Petição Inicial -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL manejada em desfavor de SADI RONALDO XAVIER ANDRIGHETTO, ajuizada em 28.09.2016,

pugnando à época pelo pagamento do valor de R$499.688,25 (quatrocentos e noventa e nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Determinação do Juízo para que a parte autora seja intimada a manifestar-se acerca do mandado devolvido sem a citação do executado, em 19.06.2017.

1º Manifestação:
Petição da autora informando novo endereço e pretendendo a expedição de mandado de Citação, Penhora e Avaliação, a fim de ser cumprido no novo endereço informado, em 23.06.2017.

2º Manifestação:
Petição de juntada de comprovante de pagamento de diligência, em 06.07.2017.

Intimação da parte autora para se manifestar acerca do retorno do mandado não cumprido, em 26.09.2017.

3º Manifestação:
Pedido de citação por edital, em 03.10.2017.

Determinação do Juízo que, em pesquisa ao SINESP, encontrou o outro endereço do demandado, para que seja expedida carta precatória para citação do executado, em 17.05.2019.

Determinação de intimação da autora para que recolha as custas da carta precatória, em 11.06.2019.

4º Manifestação:
Petição requerendo a juntada aos autos do comprovante de recolhimento das custas judiciais, em 13.09.2019.

O executado não foi citado e as diligências foram todas negativas, conforme certidões lavradas e retorno da Carta Precatória.

5º Manifestação:
Petição pretendendo a citação por edital, em 09.06.2020.

O pedido fora deferido pelo Juízo e determinada a intimação da exequente para comprovar o cumprimento da publicação em jornal local de ampla circulação.

6º Manifestação:
Petição requerendo a juntada do comprovante de publicação do Edital de citação, em 16.11.2020.

Houve a rescisão do contrato.

Portanto, até a rescisão do contrato em duas das ações não houve a localização de bens e/ou recuperação de ativos do banco. Nestas, resta incontroverso que o escritório laborou numa por aproximadamente 02 anos e noutra por 04 anos, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas e, por diversas vezes, manifestou-se por ter sido provocada pelo Juízo.

Apenas nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO nº

7026754-38.2018.8.22.0001 foi indicado bem à penhora
, todavia, pelos andamentos processuais apresentados nos autos esta não foi concretizada por falta de pagamento dos emolumentos.

Quanto ao ponto, importa salientar que em momento algum, o banco refuta os serviços prestados pelo autor, sustenta apenas que a assinatura do instrumento contratual entre as partes ocorreu de livre e espontânea vontade e que não há nada a ser pago. Todavia, como já consignado, é certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes e que houve o rompimento antecipado da avença.

Já o autor irresigna-se pelo fato de que o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%) do valor da causa. Aponta, ainda, que o parágrafo 2º do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a
verba honorária deve reduzida para o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais),
estando tal quantia em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante, envolvendo os mesmos litigantes,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE QUANTUM ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o quantum deve ser fixado em valor”
(RAC n. 1029504-59.2022.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.09.2023).

Por fim, em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, o c. STJ firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC , art. 85 , § 2º ); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC , art. 85 , § 2º ). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC , art. 85, § 8º ).

No caso dos autos, houve a condenação da parte demandada. Portanto, correta a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais pelo julgador
a quo
em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo qualquer reforma a ser feita no ponto.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao segundo apelo, de
Banco Bradesco S.A
., para fixar a verba devida no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizado na forma fixada na sentença.
NEGO PROVIMENTO
ao primeiro apelo, de
Galera Mari e Advogados Associados.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024